Tribunal: TJDFT
Processo: 0731765-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731765-46.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA RECORRIDO: DPI CLIMATIZACAO E INFORMATICA LTDA - EPP, COSTA MARINA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADAS. PENHORA DE IMÓVEL. TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. COMPROVAÇÃO. INSISTÊNCIA DO EMBARGADO NA MANUTENÇÃO DA PENHORA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação, pelo apelante, ao art. 1.010 do CPC, se, da leitura do recurso aviado, observam-se as razões fáticas e jurídicas da insurgência, a qualificação das partes, bem como o pedido de nova decisão. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. Se é possível extrair, das razões do apelo, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado e visa, ao fim e ao cabo, demonstrar a regularidade da penhora que recaiu sobre o imóvel constrito, não há falar em violação, pelo recorrente, ao princípio da dialeticidade. Preliminar arguida em contrarrazões afastada. 3. Nos termos do art. 674 do CPC, é cabível a oposição de embargos de terceiro por aquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua, ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 4. Dito isso, se demonstrado pela embargante, ora apelada, a posse do imóvel em período anterior à penhora realizada sobre o reportado bem, não pode subsistir a constrição, razão pela qual não há falar em reforma da r. sentença no aspecto. 5. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872): "(...) Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016). 6. Se a embargada, mesmo após tomar ciência da transmissão de propriedade do bem imóvel, corroborada por instrumento particular de compra e venda, insiste em impugnar os embargos na tentativa de manter a penhora, mostra-se escorreita a sua condenação ao pagamento dos encargos de sucumbência. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que, com base no princípio da causalidade, deve a segunda recorrida ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A análise da pretensão recursal sobre a aplicação do princípio da causalidade e a redistribuição dos ônus sucumbenciais demanda o vedado reexame de provas, a atrair a incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1303761/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/2/2020). Quanto à aventada divergência jurisprudencial, “Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009